Tribunal: STF
Processo: RE 1325619
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV e por MUNICÍPIO DE MANAUS com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.
    Os apelos extremos de MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV e MUNICÍPIO DE MANAUS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. SERVIDOR MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALIENAÇÃO MENTAL COMPROVADA. PROVENTOS INTEGRAIS. DECRETO-LEI 8.243/05. PAGAMENTO RETROATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
    1. Comprovado ser acometido de doença grave contida no rol do art. 1º do Decreto Lei 8.243/05 o autor faz jus aos percebimentos dos proventos integrais.
    2. Para fazer jus aos valores retroativos integrais, é necessário comprovar que requereu a aposentadoria com fundamento ensejador na integralidade, em respeito ao princípio da boa-fé, o que não ocorreu.
    4. Recurso conhecido e parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração por MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV e por MUNICÍPIO DE MANAUS, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de MUNICÍPIO DE MANAUS sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências de MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV e de MUNICÍPIO DE MANAUS, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Ambos os apelantes suscitaram o equívoco na concessão dos provimentos integrais ao apelado em razão deste não estar acometido por doença contida no rol do artigo 1° do Decreto Lei 8.243/05.
    Contudo, compulsando os autos verifica-se a elaboração de laudo técnico pericial às fls. 237/239 em que o médico profissional constatou a gravidade da moléstia do autor, atestou que a doença do periciado é excepcionalmente caso de alienação mental. 
    Ademais, ainda que no artigo mencionado não conste exatamente a nomenclatura da patologia a que sofre o apelado, esta é considerada uma doença de alienação mental, nos moldes esclarecidos no laudo pericial que dispôs sobre a irreversibilidade do caso em razão do periciado apresentar refratariedade ao tratamento e consequente cronificação.
    Deste modo, restou comprovado nos autos que o recorrido sofre de alienação mental, doença esta inserida no rol do artigo 1° do Decreto Lei 8.243/05. Logo, não assiste razão aos apelos, uma vez que comprovado nos autos mediante prova pericial a ocorrência de moléstia abarcada na legislação mencionada.
    (...)
    Assim, constata-se correta a decisão do Juízo a quo ao deferir os proventos integrais ao autor em razão de ser acometido por doença grave."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente